Tribunal: CARF
Processo: 19515.003856/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez comprovado o excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS
Corre o prazo decadencial de 5 anos a partir primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o lançamento das contribuições sociais, que deveriam ter sido recolhidas pelo sujeito passivo anteriormente à ação fiscal. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003856/2010-45
ACÓRDÃO
2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez comprovado o
excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento,
mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS
Corre o prazo decadencial de 5 anos a partir primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o lançamento das
contribuições sociais, que deveriam ter sido recolhidas pelo sujeito passivo
anteriormente à ação fiscal.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
2
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar
a Súmula CARF n. 196.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.291.595-7) lavrado contra a recorrente,
exigindo as contribuições previdenciárias dos segurados, cuja responsabilidade de desconto e
arrecadação recai sobre a autuada, na qualidade de empregadora/tomadora de serviços.
A autuação refere-se às contribuições incidentes sobre os décimos terceiros salários
dos anos de 2005 e 2006.
Ainda, segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 14 e seguintes), as GFIP consideradas foram
apresentadas antes da MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09 (que trouxe novo regramento
para o cálculo de penalidades). Desta feita, em atendimento ao artigo 106, II, alínea c do CTN foi
promovida comparação entre o regramento vigente à época dos fatos geradores e o vigente na
data do lançamento. Desta comparação, detalhada a e-fl. 24, foi verificado que a legislação mais
benéfica para o contribuinte.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
3
O presente processo encontra-se apensado ao Processo n. 19515.003855/2010-09,
por meio do qual são exigidas da empresa as contribuições previdenciárias, cota patronal e
GILRAT, relativas ao período de apuração de 01/2005 a 12/2006.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, ,
mantendo integralmente o credito apurado (e-fls. 90/97).
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 101/132), alegando, em breve síntese:
a) A decadência dos lançamentos relativos ao período 01/01/2005 a
21/11/2005;
b) Nulidade do lançamento por (i) cerceamento de defesa, vez que o
contribuinte não foi intimado acerca das divergências encontradas no
MANAD e (ii) ausência de suporte fático e vinculação legal, considerando
que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos;
c) Ratifica que o lançamento fiscal foi decorrente de divergências entre a GFIP
e o MANAD, apresentando este último erros devidos à utilização de
programas que apresentaram problemas. Expõe dificuldades em restaurar
cópias antigas, desconhecimento do processo por parte de funcionários
recentes e erro na informação do custo de pessoal aplicado na produção (o
valor correto seria R$ 16.461.66,64) causaram inconsistências nas
informações. Assim, defende que a RFB deveria ter intimado o contribuinte
acerca dos dados transmitidos;
d) Alega, ainda, que não foi entregue à contribuinte o Anexo do Auto de
Infração denominado “FLD- Fundamentos Legais do Débito”;
e) No mérito, defende que mera divergência entre os dados no MANAD e na
GFIP, não são suficientes para a imputação de lançamento tributário.
Inclusive, as GFIP correspondem às GPS apresentadas;
f) Sustenta que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e
verdade material, considerando não houve a devida verificação dos fatos
pela autoridade fiscal, apenas o cotejo entre documentos;
g) Foram incluídos na base de apuração do tributo reembolsos de despesas e
custos não relacionados a atividade laboral;
h) Traz provas de que os recolhimentos realizados não foram corretamente
apurados pela auditoria fiscal, comprometendo os valores residuais que
teriam sido recolhidos a menor;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
4
i) -Elabora planilha onde considerando os valores devidos de segurados e
empresas apontado pela fiscalização, observa-se recolhimento a maior do
que os apontados pela auditoria fiscal, acarretando saldo positivo em favor
do contribuinte, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal;
j) Requer a exclusão da multa aplicada, em face da inexistência de débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
JULGAMENTO SIMULTÂNEO
Como se verifica dos autos, foram lavrados em decorrência da mesma fiscalização
os seguintes Autos de Infração:
- Processo n. 19515.003855/2010-09 (DEBCAD n. 37.291.594-9): contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal e GILRAT, em virtude da ausência de declaração em GFIP
sobre os pagamentos efetuados no período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e
juros;
- Processo n.19515.003851/2010-12 (DEBCAD n. 37.291.596-5): contribuição de
terceiros, em virtude da ausência de declaração em GFIP sobre os pagamentos efetuados no
período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-se apenso ao
Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003856/2010-45 (DEBCAD n. 37.291.595-7):contribuições
previdenciárias dos segurados, cuja responsabilidade de desconto e arrecadação recai sobre a
autuada, na qualidade de empregadora/tomadora de serviços, incidentes sobre os décimos
terceiros salários dos anos de 2005 e 2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-
se apenso ao Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003854/2010-56 (DEBCAD n. 37.291.594-9): multa aplicada em
virtude da não apresentação das GFIPs das competências 13/2005, 12/2006 e 13/2006 (art. 32,
inciso IV e §§ 4o , 7o e 9o, acrescentados pela Lei n. 9.528/97); e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
5
- Processo n. 19515.003849/2010-43 (DEBCAD n. 37.291.592-2 ): multa aplicada em
decorrência de GFIPs apresentadas com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, decorrentes dos processos trabalhistas, na competência 03/2006
(art. 32, inciso IV e § 5o acrescentados pela Lei n. 9.528/97)
Assim, considerando a existência dos aludidos lançamentos fiscais, respectivos
conteúdos e cronologias de lançamentos fiscais, resultantes do mesmo procedimentos fiscal; e
que os processos tratam da mesma matéria e foram distribuídos para esta mesma Julgadora,
estão sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
3
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente requer que seja declarada a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte não foi intimado acerca das divergências
encontradas no MANAD.
Contudo, não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do
lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo
contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla
defesa são próprias do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, A Súmula CARF n. 162
determina
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Não obstante, como bem destacado pela DRJ, foram, durante o procedimento de
Auditoria Fuscal emitidos diversos temos de intimação:
TIAF de fls. 37/38 – Contabilidade, GFIP e Folhas em meio digital, entre outros
documentos, relativos a todo o período fiscalizado;
TIF de fls. 40/42 – Esclarecimentos quanto a diversos lançamentos contábeis;
TIF de fls. 44- Folhas de Pagamento;
TIF de fls. 45- 57 – Processos trabalhistas;
TIF de fls. 58- Balanço Patrimonial, entre outros;
TIF de fls.59 a 60 – GFIP de 2006
Assim, não se sustenta a alegação de que a RFB, durante o procedimento de
fiscalização, deveria ter intimado o contribuinte acerca das divergências nos dados transmitidos e
declarados pelo próprio contribuinte.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
6
Os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao
contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do
acórdão que analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Portanto, não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa.
Ainda, a recorrente defende a nulidade por ausência de suporte fático e vinculação
legal, considerando que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos. No decorrer da peça recursal,
reforça que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e verdade material,
considerando não houve a devida verificação dos fatos pela autoridade fiscal, apenas o cotejo
entre documentos.
Pois bem.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
No Auto de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório “FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” e o “DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO”, por sua vez, indica a
base de cálculo e a alíquota aplicada.
Observa-se que a alegação da recorrente de que o relatório “FLD- Fundamentos
Legais do Débito” não lhe foi entregue, carece de suporte fático. O FLD é parte do Auto de
Infração e consta dos autos às e-fls. 10/11, sendo o contribuinte cientificado do lançamento em
22/11/2010 (e-fl. 32), com o encaminhamento da íntegra do Auto de Infração e, posteriormente,
teve vista do autos em 10/12/2010 (e-fl. 34).
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 14/25), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e publicidade. Como
destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
Como bem exposto pela DRJ, a apuração se deu com base em documentos
elaborados pelo próprio contribuinte: folhas de pagamento, Contabilidade e GFIP (arquivos
MANAD). Constatadas declarações a menor nas GFIP, a fiscalização promoveu o lançamento das
bases de cálculo não informadas, com arrimo no art. 142 do CTN.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
7
Em caso de erro na base de cálculo, decorrente de problemas nos dados de
transmissão dos arquivos magnéticos, como defende a recorrente, caberia a autuada apresentar
documentos comprovando de base distinta, matéria a ser examinada no mérito. Nos termos do
art. 145 do CTN, uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do
lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o crédito
tributário lançado.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
4
DECADÊNCIA
O recorrente alega a decadência dos lançamentos relativos ao período 01/01/2005
a 21/11/2005.
Não obstante, o lançamento refere-se às contribuições incidentes sobre os décimos
terceiros salários dos anos de 2005 e 2006, isto é, competências 13/2005 e 13/2006.
Conforme atesta a autoridade fiscal, ponto não contestado pela recorrente, não
houve recolhimento para as competências do período de lançamento.
Sendo assim, aplica-se o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 173, I do CTN, como bem pontuado pela DRJ (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o Fisco poderia fazer o lançamento).
Como a ciência do lançamento ocorreu em 22/11/2010 (e-fl. 32), não há que se
falar em decadência.
5
MÉRITO
No mérito, a recorrente aponta diversos erros na base de cálculo do lançamento.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de indevida inclusão de reembolso de
despesas e custos não relacionados à atividade laboral nas bases de cálculo, por absoluta ausência
de provas.
Em seguida, reitera o argumento e provas (listas mensais, tabela e guias) trazidas
em sede de impugnação, no sentido de que os recolhimentos realizados nas competências
autuadas não foram corretamente apurados pela fiscalização, comprometendo os valores
residuais que teriam sido recolhidos a menor.
Contudo, verifica-se que a DRJ enfrentou corretamente o ponto, a exigência em
pauta, esta se reporta às competências 13/2005 e 13/2006, onde não foi constatado nenhum
recolhimento em nome do contribuinte, não havendo credito a aproveitar.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
8
Ainda, analisando as provas e documentos juntados aos autos, concluiu que foram
“apropriados todos os recolhimentos apontados pela defesa no processo 19515.003855/2010-09”,
restando “ausente a demonstração de crédito não aproveitado pela fiscalização”. Concordo com a
análise, e adoto como fundamento do presente voto (art. 114 do CTN). É ver:
Dos recolhimentos apurados
As contribuições ora exigidas decorrem de apuração excedente aos valores
declarados em GFIP. No intuito de demonstrar erro no levantamento de
recolhimentos, a defesa juntou ao processo 19515.003855/2010-09 listas mensais
detalhando estes recolhimentos, anexando as respectivas guias.
Nesta seara, também se revelou improcedente a tese de defesa:
=> os valores das guias indicados nos resumos incluem juros e multas, majorando,
indevidamente, o montante a ser apropriado;
=> o valor total de recolhimentos agrega dois campos distintos: Valor do INSS (a
ser apropriado nas contribuições de segurados e patronais) e Terceiros (a ser
apropriado no processo de lançamento de Terceiros);
=> as listas trazidas pelo contribuinte incluem guias de recolhimento de
Reclamatórias trabalhistas (código 2909), que não fazem parte do lançamento em
tela e guias de recolhimento código 2909 (código inexistente);
=> os valores de recolhimento constantes no campo Valor do INSS das guias
trazidas pela defesa foram aproveitados, na íntegra, entre o valor devido de
segurados e o das contribuições patronais, conforme demonstrativos de fls. 625 a
627 do referido processo 19515.003855/2010-09.
Por exemplo: em 01/2005, o valor total do campo Valor do INSS (R$ 264.425,20)
correspondente às guias trazidas pela impugnante, foi totalmente apropriado às
contribuições de segurados e patronais. O valor total do campo Terceiros (R$
29.277,16) foi deduzido no respectivo processo de apuração de contribuições a
Terceiros(19515.003851/2010-12)
5.1 MULTA
Por fim, nos termos do exposto no presente voto, as multas são aplicáveis em
consequência da inadimplência e descumprimento de obrigações acessórias pelo recorrente.
Não obstante, como se verifica dos autos, as GFIP consideradas foram apresentadas
antes da MP n. 449/08, convertida na Lei n. 11.941/09, que trouxe novo regramento para o cálculo
de penalidades.
No caso, o comparativo da multa mais benéfica ( artigo 106, II, alínea c do CTN ) foi
feita pela fiscalização com base no critério previsto na Súmula CARF n. 119, a qual foi revogada e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/09 (e-fl. 23/24).É ver trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
9
Quanto aos valores da multa, foi feita a comparação entre a penalidade aplicada
conforme a legislação à época da infração cometida, artigo 32, inciso IV e § 5° da
Lei no 8.212/91, com a redação anterior a MP 449/2008, convertida na Lei 11.941
de 27 de maio de 2009 e a penalidade aplicada de acordo com a redação
atualizada da Lei 8.212/91 e aplicada a multa mais benigna. Comparando os
valores, verificou-se que de 01/2005 a 02/2006 e 04 a 12/2006 é mais benéfica a
multa de oficio de 75% e em 13 e 03/2006 é mais benéfica a multa de 24%, a
tabela abaixo demonstram os cálculos das multas e a comparação de valores:

Contudo, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula CARF n. 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003856/2010-45
10
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange às multas.
Observa-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente),
mencionados no tópico 2 do presente voto, a fim aplicar a retroatividade benigna, nos termos da
Súmula CARF n. 196, evitando, inclusive, eventual duplicidade na aplicação das penalidades.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para aplicar a Súmula CARF n. 196.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 146
DF CARF MF
Original